Tribunal: TJDFT
Processo: 0750680-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGALIDADE DO VALOR DAS ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO RAZÓAVEL E PROPORCIONAL. JUROS SOBRE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA.
1. Não se reconhece ilegalidade das astreintes fixadas em valor razoável e proporcional aos fins a que se destina.
2. Incidem juros sobre honorários no cumprimento de sentença, a contar da intimação do executado para cumprimento.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.